Tribunal: TCU
Processo: 042.007/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1858/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.007/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Nilda de Melo Correa (XXX.459.379-XX); Nilson Oberdand Gomes da Silva (XXX.584.933-XX); Octaviano Mendes Junior (XXX.171.186-XX); Oduvaldo Pinheiro de Freitas Junior (XXX.775.196-XX); Osmar Pedroso da Silva Junior (XXX.525.430-XX); Osvaldo da Silva Santos (XXX.684.426-XX); Patricia Eliza Hobuss Karow (XXX.876.210-XX); Patricia Freitas de Carvalho (XXX.131.116-XX); Patricia Luvisa Ducatti (XXX.890.139-XX); Paulo Alexandre Silva Oliveira (XXX.433.686-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.